Tribunal: TJMT
Processo: 1017339-35.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017339-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Prova Objetiva]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (AGRAVADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO - CPF: 078.875.687-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MEDIDA DE CARATER SATISFATIVO. VEDAÇÃO LEGAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação civil pública ajuizada em desfavor da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso e Fundação Cesgranrio, relacionada a critérios de corte em concurso público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, à luz do art. 300 do CPC, especialmente no que concerne à probabilidade do direito e ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

III. Razões de decidir

3. Não foi comprovado o perigo de dano irreparável, uma vez que eventual decisão favorável ao final da ação poderá ser plenamente executada.

4. O pedido liminar tem caráter satisfativo, o que contraria o art. 300, § 3º, do CPC, que veda a concessão de tutela antecipada quando esta esgota o objeto da ação.

5. Aplicação do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, que impede a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível a concessão de tutela de urgência com caráter satisfativo que esgote o objeto da ação, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC e art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §§ 1º e 3º; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1004519-52.2022, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas; TJMT, AI nº 1021160-52.2021, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1003428-35.2024.811.0006, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Cáceres, MT, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID. 160035098 – processo n.° 1003428-35.2024.811.0006):

“
Vistos;

Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta pela
DEFENSORIA DO ESTADO DO MATO GROSSO
em face de
Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT e FUNDAÇÃO CESGRANRIO,
todos devidamente qualificado aos autos.

Narra a parte autora que recentemente ocorreu o concurso público de prova por parte da requerida, nos termos do Edital n.º 01/2023 - UNEMAT para o cargo de Agente Universitário – Nível Médio – Técnico Administrativo do Ensino Superior, sendo que os candidatos participantes seriam eliminados na fase de avaliação objetiva de conhecimentos básicos por não atingirem o mínimo de 50% de acertos exigido pelo subitem 7.2.1.2 do edital.

Alega que a exigência de 50% de acertos em um número ímpar de questões, neste caso, 15 questões, torna impraticável alcançar o percentual mínimo estipulado, violando seu direito líquido e certo.

Assim, requer em sede liminar seja concedida a segurança para que a parte autora reconheça a aprovação/classificação dos candidatos que foram eliminados por ter acertado 07 questões de 15 , considerando a impossibilidade de obtenção do percentual mínimo exigido no edital, ou seja, 50%, por ter sido aplicado número ímpar de questões.

E no mérito requer a confirmação da liminar eventualmente concedida.

Com o recebimento da inicial, determinou-se a notificação da parte requerida, a qual apresentou manifestação em ID 156241112.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Recebo a petição inicial porque preenchidos os requisitos dispostos nos artigos 319 e 320 do CPC/15, e não incide as hipóteses do art. 321 do mesmo diploma.

A tutela de urgência possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do direito da postulante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC/15).

Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” como do “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente.

Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do CPC/15).

Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim assevera:

“Deve prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra.”.

Cumpre asseverar que, conforme a vedação contida no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, “é orientação pacífica desta Corte de que o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito ‘às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação’ (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1º/3/2007)” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 785407/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018),o que, numa cognição sumária, demonstra ser o caso do presente feito.

A questão posta na inicial requer profunda análise da verossimilhança do direito invocado, sendo que os elementos autorizadores da medida não se encontram sobejamente provados, explico.

Em análise dos autos, verifica-se que o pedido formulado pela parte impetrante tem como cenário os subitens 7.2.1 e 7.2.1.2:

7.2.1 - Constituída de provas objetivas de Conhecimentos Básicos, com 15 (quinze) questões; de Conhecimentos Gerais, com 15 (quinze) questões e de Conhecimentos Específicos, com 25 (vinte e cinco) questões, totalizando 55 (cinquenta e cinco) questões objetivas, cada uma valendo 1 (um) ponto. Cada questão apresentará cinco alternativas (A; B; C; D e E) e uma única resposta correta. A prova objetiva de Conhecimentos Básicos, de caráter eliminatório e, apenas para eventuais desempates, classificatório, será composta de Língua Portuguesa (10 questões) e de Legislação Básica (5 questões). A prova objetiva de Conhecimentos Gerais, também de caráter eliminatório, e, apenas para eventuais desempates, classificatório, será composta de História Política e Econômica e Geografia de Mato Grosso (10 questões); Ética, Filosofia e Atualidades (5 questões). A prova objetiva de Conhecimentos Específicos, de caracteres eliminatório e classificatório, será composta de 25 (vinte e cinco) questões.

(...)

7.2.1.2 - Será eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Básicos; que obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Gerais; ou obtiver aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova objetiva de Conhecimentos Específicos ou, ainda, obtiver grau ZERO em Língua Portuguesa.

No entanto, ao contrário do que entende a parte impetrante, esta magistrada entende que a análise da legalidade do subitem impugnado adentra ao mérito da questão, o que seria inadequado para este momento processual.

Discutir sobre a (im)possibilidade de concluir sete questões e meia para atingir os exatos 50% de acerto, visto que se trata de questões objetivas, não se reveste de urgência da análise como alegado pela parte autora já que o debate meritório seria o necessário para a análise.

Ainda nesse sentido, vale colacionar que o ETJMT em casos idênticos já exarou o entendimento de que tal situação não gera direito a classificação em provas de concurso, vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA DESCLASSIFICADA DO CERTAME – EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE 50% DE ACERTOS – PONTUAÇÃO ÍMPAR – IMPOSIÇÃO DE ACERTO EM QUANTIDADE MAIOR QUE 50%- VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1034730-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO – EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE 50% DE ACERTOS POR MATÉRIA EXAMINADA – QUESTÕES COM QUANTIDADE IMPAR – IMPOSIÇÃO DE ACERTO EM QUANTIDADE MAIOR QUE 50%- VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - ILEGALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

“Assim, diante da impossibilidade da candidata alcançar nota fracionada na disciplina de Conhecimentos Gerais, "não se pode adotar o entendimento que lhe seja desfavorável, arredondando o número de acertos para cima, já que inexiste tal previsão no edital" (AgInt no REsp 1392816/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 15/09/2017). Isso porque a pontuação exigida passou para no mínimo 3 (três) questões, elevando o escore de aprovação para 60% (sessenta por cento), contrariando frontalmente o próprio edital, que estabelece a exigência de 50% (cinquenta por cento) de acerto das questões”. (TJ-MT - APL: 00020006120148110046 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/04/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/05/2018)

(N.U 0002500-30.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Ademais, é pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria que o controle externo da Administração Pública pelo Poder Judiciário deve-se ater somente quanto à legalidade de seus atos, não podendo, à evidência, adentrar no mérito administrativo, ou seja, nos critérios escolhidos pelo poder público, muito menos nessa fase processual.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ARREDONDAMENTO DE NOTA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Esta Corte Superior assentou o entendimento de que a análise do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, restringe-se ao exame da legalidade e vinculação às disposições editalícias, não podendo reexaminar critérios usados pelo examinador na formulação de questões, correção e atribuição das notas em provas de concurso público, salvo flagrante ilegalidade
.(...) (STJ – AgRg: 25849 ES 2007/0289008-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 17/09/2015, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2015” (grifei)

Portanto, não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito das decisões da Banca Examinadora ou no Edital Publicado, quanto se mostra necessário o debate sobre a legalidade das previsões editalíssimas.

Pelo exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
por não haver demonstração, ao menos por ora, da probabilidade de o direito existir e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC/15.

CITEM-SE
os requeridos, na pessoa do seu representante legal (art. 242, § 3º c/c 247, III, ambos do CPC), para, querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 335 c/c 183, § 1º e 2º, ambos do CPC), consignado às advertências legais.

Contestado, intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação em até 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo de impugnação, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado,
INTIMEM-SE
as partes para especificarem as provas que pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso.

Às providências.

P. R. I. C.

Cáceres, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito
”.

Aduz
a parte agravante que o Edital n.° 01/2023, publicado pela UNEMAT, relacionado ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para diversos cargos da instituição prevê, nos itens 7.1.1, 7.2.1 e 7.3.1, que os candidatos serão eliminados caso não alcancem 50% dos pontos da prova objetiva. No entanto, as questões, para as quais é atribuído 01 (um) ponto em caso de acerto, são ímpares, impossibilitando, matematicamente, o escore mínimo exigido no edital.

Salienta, nesse contexto, que a CESGRANRIO está eliminando do certame todos os candidatos que não obtiveram 7,5 pontos na fase objetiva, o que é inatingível.

Afiança, dessa maneira, que
“
a solução justa e correta no caso de haver número ímpar de questões é o arredondamento da nota mínima para baixo, ou seja, 7 (sete) questões, nas provas de conhecimentos básicos e na de conhecimentos gerais e, para o cargo de Agente Universitário, 12 (doze) questões
”.

Pontua, outrossim, que a concessão da tutela antecipada requerida se justifica pelo fato de que o concurso está prestes a ser homologado e a questão jurídica apresentada repercute diretamente sobre a classificação geral dos candidatos.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer
“
seja o presente recurso recebido e provido, reformando-se a decisão interlocutória agravada a fim de que seja determinada que as Agravadas
adotem como nota de corte a obtenção de 7 (sete) pontos nas provas de conhecimentos básicos; 7 (sete) pontos na de conhecimentos gerais e, para o cargo de Agente Universitário, 12 (doze) pontos
”
(ID. 222389675).

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID. 223967193).

Nas contrarrazões, a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso e a FUNDAÇÃO CESGRANRIO pugnam pelo não provimento do agravo (ID. 229000190 e ID. 230316661).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
“
desprovimento
”
do recurso (ID. 237442654).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
,
interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1003428-35.2024.811.0006, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Cáceres, MT, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante ajuizou
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
”,
em desfavor da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO e FUNDAÇÃO CESGRANRIO, por meio da qual, requer:

“
a) A intimação pessoal da Defensoria Pública do Estado, de todos os atos processuais e prazos processuais em dobro, nos termos do art. 44, I, da Lei Complementar nº 80/94 e art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 146/2003;

b) A concessão liminar,
inaudita altera pars
, a fim de que seja determinada às Requeridas
que assegurem a todos os candidatos que obtiveram 7 (sete) pontos na prova de conhecimentos básicos e 7 (sete) pontos na de conhecimentos gerais e, para o cargo de Agente Universitário, 12 (doze) pontos, o direito de prosseguirem no certame, sob pena de multa diária, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
;

d) A citação das Requeridas para, querendo, apresentarem contestação no prazo legal, sob pena de revelia;

e) A intimação do Ministério Público, nos termos do art. 5º, § 1º, da LACP);

f) Ao final, seja julgado procedente o pedido, a fim de que as Requeridas adotem como nota de corte a obtenção de 7 (sete) pontos nas provas de conhecimentos básicos; 7 (sete) pontos na de conhecimentos gerais e, para o cargo de Agente Universitário, 12 (doze) pontos;

g) Seja dada publicidade da decisão eventualmente concedente dos pedidos de urgência e pedido final, por meio da imprensa local, bem como por outros meios julgados adequados por Vossa Excelência, para que pretensos candidatos ao concurso público em questão possam tomar ciência do pleito e, se assim desejarem, buscar o que entenderem de direito, nos termos dos artigos 94 do Código de Defesa do Consumidor”.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de antecipação da tutela vindicada, por não haver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (ID. 160035098 – autos de n.° 1003428-35.2024.811.0006).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso em questão, a parte agravante defende que a verossimilhança das suas alegações se encontra demonstrada pelos documentos que instruem a demanda de origem, os quais indicam a impossibilidade de os candidatos do certame público alcançarem 50% de acertos pela existência de provas com número ímpar de questões.

Quanto ao dano irreparável ou de difícil reparação, justifica que o concurso público está prestes a ser homologado e a questão jurídica apresentada repercute diretamente sobre a classificação geral dos candidatos do certame.

No entanto, a despeito da relevância do fundamento invocado pela parte agravante, o fundado receio de dano irreparável não foi comprovado de plano, tendo em vista que em caso de procedência dos pedidos formulados na ação civil pública, ao final, o provimento judicial vindicado de forma liminar poderá ser efetivado.

Ademais, mister pontuar que o
pedido de tutela provisória de urgência, tal como pleiteado pela parte agravante, tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, de maneira que a sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 300, §3°, do CPC.

Outrossim, explicita o art. 1059, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

Da mesma forma, o artigo 1°, § 3°,
da Lei n.° 8.437/92, disciplina que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA - INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO - PROBABILIDADE DO DIREITO E DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - TUTELA PRETENDIDA, ADEMAIS, QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1.
Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para o deferimento de liminar, inviável se mostro o seu deferimento.

2. Além disso, se os pedidos formulados em sede de liminar detém caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, a situação retrata violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92 e impede a sua concessão, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente da ação principal possa melhor decidir a respeito do direito vindicado
.

4. Agravo de Instrumento desprovido”.

(N.U 1004519-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO CONCEDIDO – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER SATISFATIVO DO PLEITO LIMINAR – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista da ausência de provas inequívocas das irregularidades na prestação do serviço de transporte coletivo intermunicipal e interestadual de passageiros, a probabilidade do direito mostra-se duvidosa.

Deve ser negado o pedido de tutela de urgência, quando não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A pretensão liminar, com vistas a compelir a parte requerida a sanar as supostas irregularidades indicadas na inicial, esgota o objeto da ação de base”.

(N.U 1009405-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022). (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação do fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024